Tribunal: STF
Processo: ARE 1369853
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 18) interposto pelo Estado do Acre em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 16):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (eDOC 5): 



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA CONTRATADA ANTES DO ADVENTO DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO E EFETIVADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 38/2005. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO ACRE AO PAGAMENTO DA VERBA PLEITEADA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SUSTENTA PERDA DA EFETIVIDADE NO CARGO EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA ADI 3.609/AC. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ALCANÇADOS APÓS O PRAZO FIXADO PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL UNIFORMIZADO NO ÂMBITO DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO ACRE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 6, p. 20):



    “(...) nem os servidores beneficiários da estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias fazem jus aos mesmos direitos funcionais dos servidores concursados.



    Nessa linha, portanto, com mais razão ainda não podem os servidores irregulares (não detentores da estabilidade excepcional) usufruir das sobreditas benesses, sob pena de tratamento funcional absolutamente contraditório, onde categoria funcional ainda mais precária usufruiu de vantagem que a própria Constituição Federal não concedeu aos estáveis excepcionais.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/AC inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 282 do STF (eDOC 8). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 5, p. 1-2):



    “5. Reclamante ingressou nos quadros do Estado do Acre como servidora pública em 05.05.1986, sem concurso público, ocupando o cargo de Datilógrafa, e em 29/12/1993, com a promulgação da LCE nº 39/93, seu contrato de trabalho passou a ser regido pela modalidade estatutária, sendo reenquadrada com o advento das Leis Estaduais nº 1.419, de “ 1º de novembro de 2001 e nº 2.265, de 31 de março de 2010, na nova estrutura de carreira e salários da Secretaria de Estado da Fazenda.



    6. Em razão de ter alcançado em 20.02.2019 os requisitos para aposentadoria/abono de permanência, assim optando por permanecer em atividade, a Reclamante requereu a devolução das contribuições previdenciárias, a título de abono de permanência, o que lhe foi negado pela Administração, sob o argumento de que a servidora perdera a efetividade do cargo em decorrência dos efeitos da ADI 3.609/AC, e assim, não teria atingido os requisitos antes de cessarem os efeitos da modulação, que findou em 19/02/2015. No entanto, o documento da fl. 52, emitido pelo Instituto Acreprevidência, informa que a servidora, à época do requerimento, preenchia os requisitos exigidos pela legislação pertinente, e, logo, fazia jus ao abono de permanência constitucional.



    7. Desta feita, acertada é a sentença que condenou o Recorrente ao pagamento do abono de permanência à servidora, afastando o argumento levantado pelo Estado do Acre de perda da efetividade em razão dos efeitos da ADI 3.609/AC, tese que não se tem acolhido nos julgamentos proferidos nesta Turma Recursal, cujo entendimento, inclusive, recentemente foi uniformizado no âmbito dos Juizados Especiais do Estado do Acre, com aprovação de enunciado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, verbis:



    (...)”



    Como se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito da manutenção do abono de permanência em favor da recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação aplicável à espécie Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADO FAZENDÁRIO. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DESTINADO AOS SERVIDORES QUE JÁ PREENCHERAM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, MAS QUE DESEJAM PERMANECER EM ATIVIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.286.167-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem”.



    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF, na hipótese, e violação direta à Constituição Federal, apontando-se a incidência, no caso, do Tema 1157 da repercussão geral. 



     A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Recorrente.



    Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese:



    “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”. 



    A respeito da questão dos autos e da incidência, no caso, do Tema 1157 da repercussão geral, aponto as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.297.809-segundo-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.08.2021 e ARE 1.355.999, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.02.2022. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente